Tribunal: STF
Processo: RE 1591965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Em 17.3.2026, não foram conhecidos os recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo Município de Porto Alegre (e-doc. 98).

2. Publicada essa decisão no DJe de 23.3.2026, M.D.M. representado por D.S.D. opõe embargos de declaração em 17.4.2026 (e-doc. 103), os quais foram assim julgados: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (fl. 1, e-doc. 106).

3. Publicada essa decisão no DJe de 4.5.2026, M.D.M. representado por D.S.D. opõe novos embargos de declaração em 4.5.2026 (e-doc. 109).

4. O embargante, desconsiderando a intempestividade dos primeiros embargos, anota que “a documentação que vai em anexo, demonstra que, em que pese a procuração inserida no (Ev. 1 – PROC2 do Processo Principal de Origem n. 52212809020238210001), conter pedido de exclusividade nas intimações, consoante art. 272, §5º, do CPC, consta nos autos, tão somente, as intimações do Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul e Procurador-Geral do Município de Porto Alegre” (fls. 1-2, e-doc. 108).

Sustenta ser “preciso sublinhar que não estamos suscitando a necessidade de intimação pessoal, por outro lado, estamos suscitando a obrigatoriedade de intimação do advogado constituído na forma prevista no art. 269, do CPC” e ressalta que “a publicidade da decisão no DJE não dispensa a intimação dos procuradores constituídos, pois é a partir das intimações que estes tomam ciência dos atos processuais” (fl. 2, e-doc. 108).

Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração “para suprir a omissão relativa à falta de intimação nos termos dos artigos 269 e 270, do CPC, tal como ocorreu para os procuradores do Município e do Estado. Sendo assim, em caso de acolhimento dos embargos para suprimento da omissão nos termos do art. 1.022, do CPC, que nos termos do inciso I, do mesmo artigo, sejam também acolhidos os embargos anteriores, a fim de esclarecer a obscuridade apontada” (fl. 3, e-doc. 108).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao embargante.

Embora o embargante sustente o acolhimento dos presentes embargos de declaração “para suprir a omissão relativa à falta de intimação nos termos dos artigos 269 e 270, do CPC, tal como ocorreu para os procuradores do Município e do Estado”, melhor sorte não lhe assiste, pois a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido ser válida a intimação do advogado constituído por publicação dos atos judiciais em órgão oficial.

Como assentado na decisão embargada, na espécie vertente, o embargante é representado no feito por advogado constituído, razão pela qual não se há cogitar de intimação pessoal, pois essa prerrogativa para início da contagem do prazo processual é conferida apenas aos entes públicos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Conselho profissional. Autarquia. Advogado constituído. Intimação pessoal. Ausência de previsão legal. Precedentes. 1. O apelo extremo foi interposto pela agravante após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, sendo, assim, intempestivo. 2. A agravante é representada no feito por advogado constituído, razão pela qual não há falar em intimação pessoal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 698.301-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2016).

“Recurso extraordinário. Tempestividade. Autarquia federal. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Conforme demonstrado no despacho agravado o extraordinário foi interposto pela autarquia seis dias após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, restando, assim, intempestivo. Agravo regimental desprovido” (RE n. 308.282-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 26.4.2002).

Diferente do alegado pelo embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em reconsideração da decisão embargada por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como se pode verificar.

6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora